Tribunal: STF
Processo: RE 1557910
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em embargos de declaração no Recurso extraordinário. ICMS. Cobrança antecipada sem substituição tributária. Lei distrital nº 1.254, de 1996. Decreto distrital nº 18.955, de 1997. Princípio da legalidade. Aplicação dos Temas nº 456 e nº 1.284 do ementário da Repercussão Geral. Reconsideração de decisão monocrática. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discutia a constitucionalidade de cobrança antecipada de ICMS, sem substituição tributária, fundada no Decreto distrital nº 18.955, de 1997, e na Lei distrital nº 1.254, de 1996, aplicada em auto de infração relativo à mercadoria adquirida fora da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride).



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária pode ser instituída por decreto distrital amparado em delegação genérica de lei local e (ii) estabelecer se a exigência se harmoniza com os precedentes do STF sobre a matéria, em especial os Temas RG nº 456 e nº 1.284.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no Tema RG nº 456, firmou que a antecipação do ICMS sem substituição tributária exige lei em sentido estrito, não podendo ser disciplinada por decreto ou por lei genérica que delegue ao regulamento a definição das hipóteses de incidência.



    4. No Tema RG nº 1.284, a Corte reafirmou que é imprescindível a edição de lei específica pelo ente competente para instituir a cobrança antecipada, não bastando previsão genérica em lei local nem regulamentação por decreto.



    5. A Lei distrital nº 1.254, de 1996, contém apenas previsão genérica da antecipação, cabendo ao Decreto nº 18.955, de 1997, a delimitação das hipóteses concretas de incidência, configurando violação ao princípio da legalidade tributária.



    6. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência vinculante do STF, razão pela qual se impõe a reforma para afastar a validade da exigência fundada exclusivamente em decreto e lei genérica.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário provido.



    Tese de julgamento: “A cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária depende de lei em sentido estrito editada pelo ente competente. É inconstitucional a delegação genérica que permita a disciplina da antecipação por meio de decreto regulamentar. O Decreto distrital nº 18.955, de 1997, e a Lei distrital nº 1.254, de 1996, por não atenderem à exigência de especificidade legal, não podem fundamentar validamente a cobrança antecipada do ICMS.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. II; 150, inc. I e § 7º; 155, § 2º, incs. I e XII, al. “b” .



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 598.677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/03/2021 (Tema RG nº 456); ARE nº 1.460.254/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 20/11/2023 (Tema RG nº 1.284); e RE nº 1.527.821/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/12/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, cuja ementa segue transcrita:



    “Direito Tributário. Recurso Extraordinário. ICMS. Regime de antecipação sem substituição tributária. Produtos de origem externa à RIDE. Cobrança fundada em decreto distrital. Conformidade com a lei distrital nº 1.254, de 1996. Tema nº 456 do ementário da Repercussão Geral. Inexistência de afronta. Necessidade de reexame fático-probatório e de legislação local. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra acórdão da 4ª Turma Cível do TJDFT pelo qual se manteve auto de infração lavrado com base no art. 320-D do Decreto nº 18.955, de 1997, (RICMS/DF), sob a alegação de que a empresa não observou os critérios do regime especial ao adquirir produtos oriundos de localidade estranha à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride), afastando a alegação de inconstitucionalidade do decreto.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, fundamentada em decreto distrital que regulamenta a legislação local (Lei nº 1.254, de 1996), e se tal cobrança afronta o princípio da legalidade e o entendimento fixado pelo STF no Tema RG nº 456.



    III. Razões de decidir



    3. A tese firmada pelo STF no Tema RG nº 456 estabelece que a antecipação do ICMS, sem substituição tributária, deve estar prevista em lei em sentido estrito.



    4. O acórdão recorrido fundamenta-se na existência de previsão legal (Lei Distrital nº 1.254, de 1996) que autoriza a antecipação, cabendo ao decreto apenas detalhar aspectos operacionais, sem inovar na ordem jurídica.



    5. A análise do cabimento da cobrança e da eventual inovação normativa pelo Decreto nº 18.955, de 1997, exigiria reinterpretação da legislação distrital e reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF).



    6. A argumentação da parte recorrente se limita a alegações genéricas de inconstitucionalidade, sem demonstrar afronta direta à Constituição ou à tese vinculante firmada pelo STF.



    7. Reitera-se a jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe recurso extraordinário para rever interpretação de legislação local ou discutir aspectos probatórios.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.” (e-doc. 283).



    2. Opostos embargos de declaração pela ora agravante, não foram providos (e-doc. 296).



    3. Neste agravo regimental, a parte agravante argumenta que o ICMS antecipado foi exigido com base em decreto distrital (Decreto nº 18.955, de 1997), apoiado em delegação genérica da Lei distrital nº 1.254, de 1996, sem lei específica que defina a hipótese de incidência. Sustenta, ainda, que a questão é estritamente constitucional, não demandando reexame de provas (enunciado nº 279 da Súmula do STF), nem interpretação de lei local (enunciado nº 280 da Súmula do STF).



    3.1. Afirma que “o fato gerador previsto no art. 5º, inc. XI, “a” da Lei nº 1.254/96 precisa ser analisado conjuntamente com o rol do Anexo VIII, Seção IV-A do Decreto nº 18.955/97, para dar suporte a presente cobrança” (e-doc. 297, p. 10).



    3.2. Salienta que “a substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal específica. E não apenas em Decreto, como acontece no âmbito do Distrito Federal” (e-doc. 297, p. 12).



    3.3. Pede “seja reconhecida a admissibilidade do Recurso Extraordinário, afastando-se os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, diante da evidente violação direta ao art. 150, §7º, da Constituição Federal, bem como dos arts. 155, §2º, I, e 5º, caput e II. Por fim, subsidiariamente, requer que o presente agravo interno seja levado a julgamento perante a colegiado, a fim de que seja conhecido e provido, para admitir o Recurso Extraordinário e, consequentemente, reconhecer a nulidade do Auto de Infração de débito fiscal objeto dos autos” (e-doc. 297, p. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que é o caso de se retratar as decisões agravada e embargada.



    5. Melhor analisando os autos, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a sentença pela qual se julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração lavrado pelo Distrito Federal, referente à cobrança de ICMS, sob o fundamento de que “o decreto [nº 18.955, de 1997] não tratou originariamente do assunto e muito menos inovou na ordem jurídica e, assim sendo, patente a distinção do caso concreto com a realidade trazida pela demandante” (e-doc. 48, p. 6), entendendo válida a exigência antecipada do ICMS (Difal) nas operações interestaduais, com base na Lei distrital nº 1.254, de 1996, e no Decreto nº 18.955, de 1997.



    6. O Colegiado de origem concluiu que o benefício fiscal do regime especial aplica-se apenas a mercadorias provenientes da Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (Ride), o que não ocorreu no caso, pois a nota fiscal apontava origem em Município de São Paulo, fora da Ride. 



    6.1. Reconheceu também a constitucionalidade do Decreto nº 18.955, de 1997, por se limitar a detalhar hipóteses já previstas na Lei distrital nº 1.254, de 1996, sem inovar na ordem jurídica. 



    6.2. Considerou, dessa forma, regular o auto de infração e constitucional a cobrança do ICMS, entendendo inaplicável o precedente do STF no RE nº 598.677/RS (Tema nº 456 do ementário da Repercussão Geral) ao caso, conforme trecho do acórdão recorrido que se segue:



    “Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que a requerente, submetida, em seu entender, desde 22/4/2004 a fevereiro de 2019, ao regime especial de apuração assentado no art. 320-D do RICMS (IDs 128051469/128051471 – processo referência) adquiriu, em 7/2/2014, de acordo com as informações lançadas no Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) de ID 128051472 (fl.8 - processo referência), carne bovina de procedência de Fernandópolis, município pertencente ao Estado de São Paulo, localidade não integrante da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE). 



    (...)



    Decerto, quando da lavratura do auto de infração guerreado, em março de 2014, a ora apelante, empresa localizada no Distrito Federal e atuante no ramo de comercialização de produtos de origem animal (ID 128051467 – processo referência), de acordo com as conclusões assentadas no decisório administrativo de ID 128051472 (fls. 122/123 - processo referência), não se encontrava sob o regime especial delineado no art. 320-D do RICMS, nos moldes individualizados na Portaria n. 225/2006, do Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal. 



    Além disso, não se deve perder de vista que o usufruto dos benefícios ínsitos ao regime diferenciado de apuração está submetido, dentre outras, à condição de que os produtos adquiridos sejam provenientes da RIDE, hipótese que não se verifica na espécie.



    (...)



    Registre-se, a propósito, que o regime tributário de apuração especial a que se referem os arts. 320-D e 320-E do RICMS tem por escopo beneficiar, atendidos determinados pressupostos, os contribuintes localizados no Distrito Federal adquirentes de bens produzidos na RIDE. Ante a constatação de que os produtos negociados pelo apelante, consoante nota fiscal eletrônica coligida aos presentes autos (ID 128051472 – fl.8 - processo referência), proveem de localidade estranha ao aludido aglomerado de municípios, afigura-se regular a reprimenda assentada em auto de infração expedido na ocasião pela autoridade tributária competente.



    A alegação de que a antecipação do ICMS deve possuir previsão em lei ordinária, sob amparo da tese firmada, em sede de repercussão geral, pelo Pretório excelso, quando do julgamento do RE 598.677, o que infirmaria, teoricamente, o édito hostilizado, tampouco socorre a recorrente. 



    Certamente, reputa-se constitucional o Decreto n. 18.955/1997, eis que a Lei Distrital n. 1.254/1996 disciplina as causas de incidência do ICMS no âmbito do Distrito Federal e entorno. Não se deve olvidar, ademais, que o RICMS, se abstendo de inovar na ordem jurídica, limitou-se a pormenorizar casos específicos de incidência da metodologia tributária ora discutida.” (e-doc. 87, p. 3-4). 



    6.1. Do acórdão proferido em juízo de retratação consta: 



    “(...) Tendo em vista o tema tratado no julgamento do paradigma, RE 598.677 (Tema 456), apontado no despacho da Presidência desta e. Corte, submeto ao reexame desta 4ª. Turma Cível, para os fins do art. 1.030, II, do CPC/2015, a análise da eventual ofensa do estipulado no Decreto n. 18.955/1997 e na Lei Distrital n. 1.254/1996 à tese firmada.



    (...)



    A autora/apelante, Qualidade Alimentos Ltda., apela alegando que o art. 320, inc. III e §13, do Decreto Distrital 18.955/97, viola o art. 150, § 7º da CF, porquanto o instrumento normativo competente para a regulação dos elementos da regra matriz de incidência do ICMS antecipado deveria ser a lei ordinária, e não um decreto.



    (...)



    Quanto ao ponto tratado, verifico que o r. acórdão de relatoria do e. Des. Mário-Zam Belmiro Rosa analisou a eventual ofensa à tese supramencionada, nos seguintes termos (ID 44382898):



    ‘(...) Certamente, reputa-se constitucional o Decreto n. 18.955/1997, eis que a Lei Distrital n. 1.254/1996 disciplina as causas de incidência do ICMS no âmbito do Distrito Federal e entorno. Não se deve olvidar, ademais, que o RICMS, se abstendo de inovar na ordem jurídica, limitou-se a pormenorizar casos específicos de incidência da metodologia tributária ora discutida.(...)’ (Destaquei)



    Sobre o tema, peço vênias para destacar trecho do voto-vista do e. Des. Arnoldo Camanho quando do julgamento dos embargos de declaração, em que, aprofundando na questão, assim dispôs (ID 54827674):



    ‘“(...) Por fim, inexiste omissão quanto à constitucionalidade da exigência de pagamento antecipado do ICMS, matéria igualmente abordada de forma expressa no acórdão embargado. Com efeito, a delegação veiculada pela Lei Distrital nº 1.254/96 não é genérica, porque foi expressamente indicado o aspecto temporal da incidência do tributo como sendo, dentre outras hipóteses, o de entrada da mercadoria, momento este que guarda a necessária correlação com o núcleo da exigência tributária. Não houve violação ao princípio da legalidade, porque os elementos que foram objeto de regulamentação pelo decreto não se submetiam à reserva legal, mormente a forma e o prazo de pagamento. Logo, trata-se de situação distinta daquela tratada pelo excelso STF no julgamento do Tema nº 456 dos recurso extraordinários com repercussão geral reconhecida. (...)” (Destaquei)



    Dessa forma, verifico que o momento do fato gerador (aspecto temporal), no caso, o da entrada da mercadoria e a possibilidade de antecipação desse momento foram previstos na Lei n. 1.254/96 (Dispõe quanto ao ICMS), guardando correlação com o núcleo da exigência tributária: (...) 



    Assim, inexiste violação ao princípio da legalidade ou ao decidido no Tema 456 do STF.” (e-doc. 207, p. 5-9; grifos no original).



    7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 598.677/RS (Tema RG nº 456), firmou entendimento de que a antecipação do ICMS, sem substituição tributária, somente pode ser instituída por lei em sentido estrito. 



    7.1. No caso da substituição progressiva, exige-se previsão em lei complementar federal. Nesse precedente — Tema RG nº 456 — foi assentado que o aspecto temporal da hipótese de incidência é elemento essencial da regra-matriz tributária, sujeito à reserva legal, não podendo ser disciplinado por decreto.



    8. Posteriormente, no ARE nº 1.460.254/GO (Tema RG nº 1.284), o STF reforçou que cabe ao ente competente editar lei específica para autorizar a cobrança do imposto, sendo insuficiente mera previsão em lei complementar ou em normas gerais.



    9. Assim, as razões de decidir desses paradigmas — Temas RG nº 456 e nº 1.284 — aplicam-se ao presente caso, divergindo do entendimento firmado pelo Tribunal local. Nesse sentido:



    “1. JVC Indústria Comércio Atacado Logística e Distribuição de Alimentos formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS PRÓPRIO. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO COM BASE EM FATO GERADOR PRESUMIDO. REGIME NORMAL DE TRIBUTAÇÃO. LEGISLAÇÃO DISTRITAL. CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, I, e § 7º, da Constituição Federal. Afirma que a Lei Distrital n. 1.254/96 não contém os elementos suficientes para tipificar a antecipação sem substituição tributária. Aduz que a referida norma não antecipou o momento de ocorrência do fato gerador (fato gerador presumido) por ausência de tipicidade da hipótese legal material. Postula a reforma do acórdão para que a inexigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração n. 14.358/2014, porquanto inconstitucional o pagamento antecipado do ICMS na conformidade da atual legislação do Distrito Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença de procedência ao concluir pela exigibilidade antecipada do ICMS (DIFAL) em operações interestaduais com arrimo na Lei Distrital n. 1254/1996 e no Decreto n. 18.955/1997. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O imposto em questão foi regulado, nacionalmente, pela Lei Complementar Federal n. 87/1996, conhecida como Lei Kandir. 



    No âmbito do Distrito Federal, o ICMS está disciplinado na Lei n. 1.254/96 e regulamentado pelo Decreto nº 18.955/1997.



    ...............................................................................................



    Nesse cenário, o art. 2º da Lei Distrital n. 1.254/96 prevê que o imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias (art. 2º, I). 



    No parágrafo único, inciso III, alínea “a”, o referido dispositivo legal estabelece que o imposto incide também sobre a entrada no território do Distrito Federal, proveniente de outra unidade federada, de mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto. Confira-se: (...)



    .......................................................................................................



    Por sua vez, em seu art. 5º, inciso XI, alínea “a”, a Lei Distrital institui que se considera ocorrido o fato gerador do imposto no momento da entrada no território do Distrito Federal, procedente de outra unidade federada, de mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto, in verbis: (...)



    .......................................................................................................



    Por fim, o art. 46, § 1º, da Lei estabelece que o imposto poderá, na forma do regulamento, ser exigido por antecipação, inclusive na hipótese de substituição tributária. 



    A respeito da matéria, o Supremo ao apreciar o RE 598.677, paradigma do Tema n. 456/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido de que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita apenas de lei em sentido estrito. Já a substituição tributária progressiva do ICMS reclamaria a previsão em lei complementar federal. Confira-se a ementa do julgado:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 



    1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.



    2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.



    3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.



    4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º.



    5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.



    6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    (RE 598.677, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de maio de 2021, Tema n. 456/RG)



    No julgamento do referido paradigma esteve em debate a suposta ofensa ao princípio da reserva legal, com fundamento nos artigos 150, §7º, e 155, §2º, VII e VIII, da Carta Federal, quando da cobrança antecipada de ICMS, por meio de decreto, relativamente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual. Quanto ao ponto, destaco trecho do voto condutor do referido paradigma, proferido pelo ministro Dias Toffoli, que aborda de maneira inequívoca o debate:



    De tudo quanto até aqui exposto, é de se observar que a jurisprudência da Corte, há muito, admite a figura da antecipação tributária, desde que o sujeito passivo (contribuinte ou substituto) e o momento eleito pelo legislador estejam vinculados ao núcleo da incidência da respectiva obrigação e que haja uma relação de conexão entre as fases, de modo que se possa afirmar que a fase preliminar é efetivamente preliminar da outra. 



    A par disso, como, no regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o momento (critério temporal) da hipótese de incidência, entendo que as únicas exigências do art. 150, § 7º, da Constituição são as de que a antecipação se faça ex lege e o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. A cobrança antecipada do ICMS constitui simples recolhimento cautelar enquanto não há o negócio jurídico da circulação sobre o qual a regra jurídica, quanto ao imposto, incide. Apenas a antecipação tributária com substituição é que está submetida à reserva de lei complementar, por determinação expressa do art. 155, § 2º, inciso XII, alínea b, da Constituição.



    Em suma, “(i) no regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucional a regulação da matéria por decreto do poder executivo, já que o aspecto temporal do fato jurídico tributário está submetido à reserva legal.



    (ii) O art. 150, § 7º, da Constituição exige somente que a antecipação no regime de tributação normal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.



    (iii) Somente para as hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição é que se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, a previsão em lei complementar”. (grifei)



    Em momento posterior, no julgamento do ARE 1.460.254, Tema n. 1.284/RG, restou assentado que seria imprescindível que o ente que detenha competência tributária edite lei específica para fins de cobrança do imposto, não bastando existir previsão em lei complementar que autorize a cobrança tributária, nem tampouco em normas gerais que não estabeleçam todos os critérios necessários para fins de instituição da obrigação tributária. 



    Dessarte, as razões de decidir então adotadas nesses paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, tendo o acórdão recorrido delas divergido. 



    A propósito, transcrevo excerto da sentença, posteriormente, confirmada no voto vencido, proferido na origem, pelo Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, no sentido da impossibilidade da cobrança antecipada do ICMS, em razão da Lei Distrital n. 1.254/1996, prevê genericamente a sua implementação pela via do regulamento, sem disciplinar as hipóteses em que ocorrerá a cobrança antecipada sem substituição tributária, o que foi feito apenas pelo Decreto n. 18.955/1997:



    Observa-se da legislação que não há efetivamente a delimitação das hipóteses em que ocorrerá a cobrança antecipada sem substituição tributária, o que foi feito apenas por decreto. Há apenas a previsão da possibilidade genérica de sua implementação pela via do regulamento. Exatamente a delegação genérica a qual fez referência o STF no julgamento acima referido. 



    Observa-se inclusive que o auto de infração de nº 17.385/2014 traz como justificativa para a sua lavratura o transporte de mercadorias sujeitas ao regime de pagamento antecipado do ICMS de acordo com artigo 320 do Decreto nº 18.955/1997, com redação dada pelo Decreto nº 34.066/2012, devendo o imposto ser recolhido no momento do ingresso no Distrito Federal em razão do artigo 320, § 13 do Decreto nº 18.955/1997, observando ainda que a responsabilidade pelo recolhimento antecipado do tributo é do destinatário das mercadorias, em razão da mesma norma legal. 



    Veja-se, portanto, que as normas que fundamentaram a lavratura do auto de infração são apenas decretos. Somente na indicação do fato gerador é que se verifica a indicação do artigo 5º, inciso XI, “a” da Lei 1254/1996, apontando genericamente o ingresso da mercadoria no território do Distrito Federal sujeitas ao regime de pagamento antecipado.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para assentar a impossibilidade da exigência antecipada do ICMS com fundamento em Decreto e em Lei distrital genérica, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.”



    10. Ante o exposto, reconsidero as decisões monocráticas agravadas (e-docs. 283 e 296) e dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assentar a impossibilidade da exigência antecipada do ICMS com fundamento em Decreto (nº 18.955, de 1997) e em Lei distrital genérica (Lei nº 1.254, de 1996). Ficam desde já invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator